Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717198-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIMAR RIBEIRO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francimar Ribeiro Lopes contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e pelo Presidente do Instituto de Assessoria em Organização de Concursos Públicos (AOCP), indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 156400912 do processo n. 0704196-43.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 46418871), o agravante relata que, em 24 de janeiro de 2023, foi publicado o Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC). Explica que o certame está sendo conduzido pelo Instituto AOCP e informa que as inscrições ocorreram de 14/2/2023 (terça-feira) até 24/4/2023 (segunda-feira). Considera desarrazoado e ilegal o item 3.1.5 do Edital de Abertura, que fixa a idade máxima de 30 (trinta) anos até a data da inscrição no concurso público como um dos requisitos para admissão no Curso de Formação. Afirma que, no momento da inscrição, tinha 33 (trinta e três) anos de idade, motivo pelo qual teme ser impedido de realizar a prova. Expõe que o art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84 (Estatuto dos Policiais Militares da PMDF) estabelece a idade mínima de 18 (dezoito) anos para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. Sustenta que o referido dispositivo é inconstitucional, por violar, no seu entendimento, o art. 7o, XXX, da CF, que proíbe diferença de critério de admissão por motivo de idade. Cita julgados do STF no sentido de que a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF viola o princípio da isonomia. Defende o direito de se inscrever no concurso e concorrer igualitariamente com os demais candidatos. Alega que concursos como o da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Policiais Penais e Polícias Civis não limitam a idade para ingresso em seus quadros de servidores, em respeito aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos. Aduz que o Teste de Aptidão Física é a única possibilidade de avaliar a condição física do candidato, razão pela qual não haveria justificativa para utilizar a idade do concorrente como um dos requisitos de admissão. Menciona o art. 6o, VI, da Lei n. 4.949/12, que veda a criação de dificuldades indevidas para inscrição, realização de provas, interposição de recurso ou acesso ao Poder Judiciário, em relação a concurso público. Destaca que, embora já tenha sido publicado edital sobre as inscrições deferidas e indeferidas, é possível que o Poder Judiciário garanta sua participação no certame. Assinala que a prova objetiva será aplicada em 21/5/2023. Diz que a tutela de urgência pretendida não representa prejuízo à parte agravada, em razão da possibilidade de reverter a medida. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja garantida sua inscrição e participação no concurso público. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a medida liminar. Sem preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 46454850). Nas contrarrazões (ID 47833081), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso. Apesar de intimado, o Instituto AOCP não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão ao ID 47849683. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 47951918). Após, o recorrente se manifestou nos autos para informar a prolação de sentença na origem e requerer o reconhecimento da perda superveniente do objeto deste agravo (ID 49255760). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise do processo originário, verifica-se que, após interposição deste agravo de instrumento, foi prolatada sentença que denegou a segurança pleiteada (ID 164754643 dos autos de origem). Assim, em razão da prolação de sentença definitiva, ocorreu perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar apresentado na inicial do mandado de segurança). Eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. A propósito, há julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) A respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento, esta 2a Turma Cível do TJDFT já adotou o seguinte posicionamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora